Tribunal: TJDFT
Processo: 0755496-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0755496-61.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Conforme indicado na decisão de ID 73574076, o objeto da pretensão reformatória versa sobre a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, aplicável à transferência de bens e direitos destinados à integralização de capital social, quando a atividade preponderante da sociedade empresária consiste na compra e venda ou locação de bens imóveis. Nessa senda, cumpre destacar, que a controvérsia em exame foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como detentora de repercussão geral, no âmbito do Tema no 1.348, que discute precisamente o alcance da imunidade do ITBI em hipóteses de integralização de capital social por sociedades cuja atividade preponderante seja a compra e venda ou locação de imóveis. Ressalte-se, contudo, que referido tema ainda não foi julgado no mérito pela Suprema Corte, inexistindo, até o momento, pronunciamento definitivo acerca da matéria. Diante do exposto, inexistindo outras questões prejudiciais ou incidentais pendentes de apreciação, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.348 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos já consignados na decisão de ID 73574076. Após o julgamento, voltem os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator